Tribunal: TJPA
Processo: 0807123-15.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807123-15.2024.8.14.0000

PACIENTE: GERALDO DANIEL DE OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA CRIMINAL DE ALTAMIRA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO LIMINAR

PROCESSO Nº

0807123-15.2024.8.14.0000

IMPETRANTES: Adv. Kairo Ubiratan Dias Bessa (OAB/PA nº. 24.315)

Adv. Oliriomar Augusto Pantoja Monteiro (OAB/PA nº 19.379)

Adv. Juliann Lennon Lima Aleixo (OAB/PA nº 14.598)

IMPETRADO: Juízo da 1ª Vara Criminal de Altamira

PACIENTE: GERALDO DANIEL DE OLIVEIRA

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
Hezedequias Mesquita da Costa

RELATORA: Desa. Vania Fortes Bitar

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – paciente preso preventivamente em investigação pela prática de diversos delitos previstos na Lei nº 9.605/98 –
1)
DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA EXTREMA EM RAZÃO DO QUANTUM REDUZIDO DE PENA ABSTRATAMENTE COMINADO AOS DELITOS, PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS DO AGENTE E AUSÊNCIA DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA NAS CONDUTAS IMPUTADAS – ORDEM CONCEDIDA – em que pese a gravidade das condutas imputadas ao paciente, tem-se que os delitos imputados envolvem diretamente a atuação do paciente no desenvolvimento de atividade econômica como pecuarista, não tendo sido praticados mediante violência ou grave ameaça à pessoa, revelando a desnecessidade da medida extrema, pelo que a imposição de medidas cautelares diversas da prisão se revela suficiente para garantia da ordem pública, em consonância com a manifestação da Procuradoria de Justiça, ficando a cargo do magistrado a quo a fixação das medidas que se revelem mais pertinentes à hipótese - 2) SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA POR PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DE ENFERMIDADE DO AGENTE – DENEGADO – ausência de comprovação do estado de extrema debilidade do agente e da impossibilidade de atendimento satisfatório no estabelecimento de custódia – WRIT CONHECIDO E CONCEDIDA A ORDEM PARA SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA POR MEDIDAS CAUTELARES NÃO PRIVATIVAS DE LIBERDADE, A SEREM FIXADAS PELO JUÍZO A QUO –
DECISÃO UNÂNIME
.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o writ e conceder a ordem para substituição da custódia por medidas cautelares não privativas de liberdade, a serem fixadas pelo juízo a quo
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório impetrado pelos advogados
Kairo Ubiratan Dias Bessa (OAB/PA nº. 24.315), Oliriomar Augusto Pantoja Monteiro (OAB/PA nº 19.379) e Juliann Lennon Lima Aleixo (OAB/PA nº 14.598)
em favor de
GERALDO DANIEL DE OLIVEIRA
, contra ato do Juízo da
1ª Vara Criminal de Altamira
.

Em síntese, o impetrante informa que o paciente foi preso preventivamente em 10/04/2024, nos autos do inquérito tombado sob o nº 0801648-63.2024.8.14.0005, pela suposta prática de delitos contra a flora constatados em inspeção realizada por órgão de fiscalização ambiental, consubstanciada no Relatório Técnico nº. 003/AISC/SEMAS/07, de fevereiro de 2024, na Unidade de Conservação APA Triunfo do Xingu, localizada no Município de Altamira.

Argumenta a desproporcionalidade da prisão preventiva em razão do quantum reduzido de pena abstratamente cominado aos delitos, predicados pessoais favoráveis do agente e ausência de violência ou grave ameaça nas condutas imputadas. Aduz ainda que deve ser observado o princípio da homogeneidade, uma vez que a prisão preventiva se revela mais gravosa que a sanção a ser eventualmente imposta.

Assevera ainda que a custodia deve ser substituída por prisão domiciliar em razão de enfermidade do agente, que
“está em tratamento, pois submeteu-se a uma cirurgia bariátrica, bem como tem histórico de complicação recorrente com úlcera péptica e H. pylori, necessitando de cuidados especiais e alimentação apropriada”
.

Pleiteia a concessão de liminar para liberação do paciente, com expedição do necessário alvará de soltura, ou substituição da custódia por prisão domiciliar humanitária, com confirmação da ordem no julgamento do mérito do
writ
.

Indeferida a liminar pleiteada e após as informações do juízo coator, o Procurador de Justiça
Hezedequias Mesquita da Costa
manifestou-se pelo
conhecimento e concessão da ordem

“a fim de que seja substituída a prisão preventiva por outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP ou por prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, haja vista o paciente GERALDO DANIEL DE OLIVEIRA, ser tecnicamente primário e os crimes a ele imputado não terem sido cometidos com violência ou grave ameaça”.

É o relatório
, com pedido de inclusão em pauta em plenário presencial, em razão de pedido de sustentação oral pelo impetrante
.

VOTO

Após acurada análise dos autos, verifico que a pretensão do impetrante
merece provimento
, senão vejamos:

Em relação ao argumento de desproporcionalidade da prisão preventiva em razão do
quantum
reduzido de pena abstratamente cominado aos delitos, dos predicados pessoais favoráveis do agente e da ausência de violência ou grave ameaça nas condutas imputadas, anoto que
assiste razão ao impetrante
, senão vejamos:

Inicialmente, da leitura do édito prisional, tem-se que a custódia preventiva foi decretada pelo juízo
a quo
, ainda na fase investigativa, nos autos do inquérito tombado sob o nº 0801648-63.2024.8.14.0005, em razão da prática de crimes ambientais na Área de Proteção Ambiental Triunfo do Xingu, não restando explicitado no referido decreto que tipos penais foram infringidos com a conduta do paciente, narrando-se que os réus “
foram responsáveis pelo desmatamento de uma área contínua de aproximadamente 5.574,20 hectares de floresta nativa no interior da Área de Proteção Ambiental Triunfo do Xingu
(...) O desmatamento foi comandado por Geraldo Daniel no intuito de transformar a área em pasto, guiado por interesses econômicos e individuais o agente levou a efeito toda a degradação ambiental investigada[...] Não só o contrato da fazenda Canto Verde (16.556,7614 hectares), como também o Cadastro Ambiental Rural (CAR)
registrado são documentos de conteúdo falso forjados para mascarar a posse da área que foi desmatada sem autorização do órgão competente
”, sendo a necessidade de custódia justificada sob os seguintes fundamentos,
verbis
:

DA PRISÃO PREVENTIVA

Consigno, que, no novo sistema de medidas cautelares trazido pela Lei 12.403/2011, a prisão preventiva passou a ser considerada decisão de última ratio, no sentido de que só deve ser adotada pelo Juiz quando se mostrarem insuficientes todas as demais medidas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, conforme expressa determinação dos §§ 4º e 6º do artigo 282 do Código de Processo Penal.

Com efeito, a prisão preventiva somente pode ser decretada se presentes os requisitos constantes do art. 312, caput e parágrafo único e atendidos os pressupostos do art. 313, ambos do Código de Processo Penal.

Como é sabido, a custódia preventiva é medida de exceção e deve ser adotada com cautela e de forma fundamentada em cada caso concreto, especialmente em face dos preceitos constitucionais da presunção de inocência e do devido processo legal (artigo 5º, LIV, LVII e LXI, CF).

Porém, havendo prova da existência de crime, indícios suficientes da sua autoria e presentes os motivos enumerados no artigo 312 do Código de Processo Penal, admite-se a privação da liberdade do indivíduo antes da sentença condenatória transitada em julgado.

A gravidade em concreto da conduta supostamente praticada pelos representados, bem como a necessidade de assegurar eventual instrução criminal, evidenciam que garantia da ordem pública não pode ser obtida com a decretação das demais medidas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, razão pela qual entendo insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares distintas da prisão preventiva, cujos requisitos de admissibilidade e pressupostos se encontram preenchidos.

No caso em tela, destaco que o representado JOAO BATISTA RODRIGUES JAIME possui 04(quatro) registros em sua certidão de antecedentes criminais (ID 111404814) e, dentre eles, ressalto a anotação de n.º 03 (proc. n.º 0007346-12.2019.8.14.0053); a qual refere a uma representação por prisão preventiva referente, também, há crimes contra a flora.

Em relação a GERALDO DANIEL DE OLIVEIRA, o representado possui 22(vinte e dois) registros em sua certidão de antecedentes criminais, conforme ID 111404815; dentre eles, destaco as anotações de n.º 2, 6, 9, 10, 12 e 15 (proc. n.º 00007148520118140017, 00076642920138140045, 00022485020118140045, 00022837420128140045, 00003565320128140017 e 00030845420078140045) todas referentes a ilícitos penais ambientais.

Friso, inclusive, que a anotação de n.º 22 (proc. n.º 0801033-94.2022.8.14.0053), o representado fora colocado em liberdade em 08.07.2022 (ID 69097897 dos autos supramencionados), mediante cumprimento das seguintes cautelares:

1. Fornecer e manter atualizado perante este Juízo endereço e contato (telefônico/Whatsapp). 2. Não se mudar do local de moradia indicado nos autos sem prévia comunicação a este juízo. 3. Comparecimento em TODOS os atos do processo em que for intimado. 4. Comparecimento periódico BIMESTRAL presencial ou virtual, entre o dia 1º e 10, no presente Juízo para informar e justificar suas atividades; 5. Recolhimento domiciliar no período noturno durante a semana (segunda a sexta), no horário das 21h00 às 05h00, e nos finais de semana/feriados, no horário de 20h00 às 5h00; 6. Proibição de frequentar bares e locais congêneres, nos quais haja comercialização de bebida alcoólica. 7. Proibição de REALIZAR QUAISQUER DESMATAMENTO OU INVASÃO A ÁREA DA APA DO TRIUNFO, vez que as circunstâncias relacionadas ao fato necessitam que o indiciado dela deve permanecer distante.

Deste modo, considerando que os fatos narrados nessa representação datam de fevereiro de 2024, o representado GERALDO, ainda, estaria incidindo em descumprimento de medidas cautelares.

"
O descumprimento de medida cautelar anteriormente imposta, quando da concessão da liberdade provisória, é motivo legal para a decretação da prisão preventiva. Inteligência dos artigos 312, parágrafo único e 282, § 4º, ambos do Código de Processo Penal
" (STJ - AgRg no HC: 699265 SP 2021/0324474-6, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 15/03/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/03/2022)

Na oportunidade, colaciono trechos da representação policial que elucida a gravidade em concreto dos delitos investigados:

“No ano de 2019, o senhor Geraldo Daniel de Oliveira (CPF nº 277.964.931-34), seu irmão José Brasil de Oliveira (CPF nº 330.183.751-49) e seu genro João Batista Rodrigues Jaime (CPF nº 009.943.981-66)
foram responsáveis pelo desmatamento de uma área contínua de aproximadamente 5.574,20 hectares de floresta nativa no interior da Área de Proteção Ambiental Triunfo do Xingu
. [...] A imagem acima apresenta o polígono da
área desmatada com o quantitativo de 10.240,079 hectares de floresta amazônica.
O desmatamento foi comandado por Geraldo Daniel no intuito de transformar a área em pasto, guiado por interesses econômicos e individuais o agente levou a efeito toda a degradação ambiental investigada[...] Não só o contrato da fazenda Canto Verde (16.556,7614 hectares), como também o Cadastro Ambiental Rural (CAR)
registrado são documentos de conteúdo falso forjados para mascarar a posse da área que foi desmatada sem autorização do órgão competente”. (
sic)

Sendo assim, fica claro o modus operandi dos representados; bem como, fica clara a reiteração delitiva, principalmente, em relação ao representado GERALDO DANIEL DE OLIVEIRA.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é no sentido de que "
a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva demonstram a necessidade de se acautelar o meio social para que seja resguardada a ordem pública, além de constituírem fundamento idôneo para a prisão preventiva
." (STJ - AgRg no HC: 760237 RJ 2022/0237389-4, Relator: JESUÍNO RISSATO, Data de Julgamento: 26/06/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/06/2023)

Importante salientar que a ORDEM PÚBLICA tem como consectários a paz e a tranquilidades sociais, o que, como demonstrado nesta decisão, são afetados negativamente com a liberdade do representado.

Advirto, ainda, que a existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não é apta a desconstituir a prisão processual, caso estejam presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a imposição da medida extrema, como verificado na hipótese.

Neste sentido, verifica-se nos autos em tela, por ora, imperiosa a decretação de medida cautelar extrema para garantia da ordem pública, pois presentes os indícios de autoria e demonstrada a materialidade.

Cabe frisar importante julgado da Corte Superior:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. NÃO VERIFICADA. ORDEM DENEGADA. 1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 2.
Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade.
3. No caso, a decisão que impôs a prisão preventiva destacou que os pacientes possuem anotações criminais "reiteradas e específicas há mais de dez anos". Assim, faz-se necessária a segregação provisória como forma de acautelar a ordem pública.
4. Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (precedente).
5. Considerando que o fato ocorreu em 4/2/2019 e o decreto prisional, amparado na reiteração delitiva dos pacientes, foi proferido em 17/4/2019, não há falar em ausência de contemporaneidade. 6. Ordem denegada. (STJ - HC: 727045 PB 2022/0060087-3, Data de Julgamento: 19/04/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/04/2022)

Verifico que, em análise dos autos, o conjunto probatório aponta seguramente que os representados estão envolvidos na prática dos crimes ambientais e, ainda, há indícios da existência de uma associação criminosa voltada à prática de crimes ambientais na Área de Proteção Ambiental Triunfo do Xingu; para fins de comercialização e criação de rebanho bovino e que, para esta finalidade, causaram dano ambiental à área que constituía unidade de conservação.

Ademais, esclareço que os indícios de Autoria e Materialidade podem ser extraídos dos boletins de ocorrência (ID 110641032 - Pág. 4, ID 110642772 - Pág. 52 e ID 110642767); do relatório técnico n.º 003/AISC/SEMAS/07 fevereiro de 2024 (ID 110641032 - Pág. 5); do relatório de investigação nº 01/2024-DPE/FTAS/PCPA (ID 110641033); do relatório de fiscalização: ref-0-S/24-02-01231 (ID 110642772 - Pág. 9) e, ainda, pelas imagens juntadas aos autos ID 110642774 e ss.

Com efeito, estão presentes a prova da materialidade do(s) fato(s) supostamente delituoso(s) e indícios suficientes de autoria, sopesados pelas peculiaridades da autuação, bem como pelas declarações contidas nos autos desta representação.

O fumus commissi delicti, portanto, resta devidamente evidenciado.

O periculum libertatis consubstancia-se no perigo à ordem pública (aqui materializada mormente pela segurança e incolumidade públicas), abalada pela gravidade concreta da conduta dos agentes.

Os supostos crimes imputados ao representado também se enquadram no requisito objetivo estabelecido pelo art. 313, I, do CPP, a se admitir, pois, a decretação da prisão preventiva, já que a pena máxima em abstrato cominada ultrapassa o quantum de 4 (quatro) anos, estabelecido pelo mencionado dispositivo legal.

Além disso, verifico a necessidade de assegurar a instrução criminal e a garantia da ordem social não pode ser obtida com a decretação das demais medidas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, razão pela qual entendo insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares distintas da prisão preventiva.

Por ocasião do recebimento da denúncia, a qual imputou aos denunciados GERALDO DANIEL DE OLIVEIRA, JOÃO BATISTA RODRIGUES JAIME e SONIA MARIA DE PAULA, as condutas delituosas de provocar incêndio em mata ou floresta (art. 41 da Lei nº 9.605/98), impedir ou dificultar a regeneração natural de florestas e demais formas de vegetação (art. 48 da Lei nº 9.605/98), comercializar motosserra ou utilizá-la em florestas e nas demais formas de vegetação, sem licença ou registro da autoridade competente (art. 51 da Lei nº 9.605/98), obstar ou dificultar a ação fiscalizadora do Poder Público no trato de questões ambientais (art. 69 da Lei nº 9.065/98), falsidade ideológica (art.299 do CP) e associação criminosa (art. 288 do CP), o magistrado
a quo
deliberou pela manutenção da custódia, em decisão proferida em 24/04/2024, argumentando,
verbis
:

Quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva

A prisão preventiva pode ser decretada desde que haja prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, em decisão motivada e fundamentada acerca do receio de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado e da contemporaneidade da necessidade da medida extrema (arts. 311 a 316 do CPP).

Como cediço, os pressupostos que autorizam a decretação da prisão preventiva devem estar presentes não apenas no momento da sua decretação, como também durante toda a continuidade de sua imposição no curso do processo.

Diz-se, por isso, que a decisão que decreta ou denega a prisão preventiva é baseada na cláusula
rebus sic stantibus
, ou seja, mantida a situação fática e jurídica que motivou a decretação da prisão cautelar, esta deve ser mantida; alterados os pressupostos que serviram de base à decisão, pode o juiz proferir nova decisão em substituição à anterior, na medida em que tal decisão não faz coisa julgada
pro judicato.

Desta forma, pode-se afirmar, na esteira de Eugênio Pacelli que “
a prisão preventiva tem a sua duração condicionada à existência temporal de sua fundamentação
”.

Na mesma linha ensina Renato Brasileiro de Lima no sentido de que
“como toda e qualquer medida espécie de medida cautelar, sujeita-se a prisão preventiva à clausula da imprevisão, podendo ser revogada quando não mais presentes os motivos que a ensejaram, ou renovada se acaso sobrevierem razões que a justifiquem”.

Na situação em apreço, compulsando os autos infere-se que as razões que levaram à decretação da custódia cautelar permanecem hígidas, não tendo ocorrido nenhuma alteração fática capaz de infirmar a decisão que decretou a prisão preventiva.

Com efeito, o
fumus comissi delicti
ainda se encontra presente.

Da mesma forma, o
periculum libertatis
também permanece evidenciado e decorre da imprescindibilidade da custódia cautelar dos réus para garantir a ordem pública, na forma do art. 312 do Código de Processo Penal, tendo em vista a gravidade em concreto do crime supostamente praticado, conforme se infere da leitura da denúncia.

Quanto às alegações descritas na inicial acusatória, elas estão perfeitamente consubstanciadas, principalmente, pelos boletins de ocorrência (ID’s 112810402 - Pág. 5 / n.º 112810429 / n.º 112810436 - Pág. 21 / n.º. 112811438 - Pág. 15), relatório técnico nº 003/AISC/SEMAS/07 (ID 112810402 - Pág. 6), relatório de investigação nº 01/2024-DPE/FTAS/PCPA (ID 112810403), relatório técnico nº 001/2023/AISC/SEMAS (ID 112810410), auto de infração (ID‘s 112810436 - Pág. 6 / n.º. 112811438 - Pág. 6), relatório de fiscalização (ID’s. 112810436 - Pág. 8 / n.º 112811438 - Pág. 8), termo de apreensão (ID 112810436 - Pág. 24), fotografias (ID 112811439), relatório de monitoramento RM-03124641- A/2024/CFISC (ID’s 112811440 / n.º 112811452 - Pág. 5), relatório de missão (ID 112811451 - Pág. 5); bem como pelos demais fatos e indícios presentes no procedimento investigatório.

A decretação da prisão preventiva baseou-se na garantia da ordem pública, ante o risco concreto de reiteração delitiva, visto que, ambos os denunciados, integram, em tese, associação criminosa envolvida no desmatamento de uma área contínua de aproximadamente 5.574,20 hectares de floresta nativa no interior da Área de Proteção Ambiental Triunfo do Xingu.

No mesmo sentido, o relatório técnico nº 001/2023/AISC/SEMAS, demonstrou, ainda, que todo o histórico de registros do imóvel no Cadastro Ambiental Rural, relacionado aos denunciados, referente a APA Triunfo do Xingu, apresenta uma séria desestabilização ambiental, na qual há perda da considerável da biodiversidade nos últimos anos .

Ademais, busca-se evitar a continuidade da empreitada delitiva que tem causado sérios prejuízos ambientais, com o desmatamento descompassado e ilegal da floresta amazônica.

Sobre o tema:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA MAJORADA, DESMATAMENTO DE FLORESTA PROTEGIDA LEGALMENTE E INVASÃO DE TERRAS PÚBLICAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PACIENTE QUE INTEGRA GRUPO CRIMINOSO ARMADO ENVOLVIDO NA INVASÃO, APOSSAMENTO E DESMATAMENTO DE TERRAS PÚBLICAS E PARTICULARES CUSTÓDIA IGUALMENTE MOTIVADA PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL[...]2. A
decretação da prisão preventiva foi devidamente fundamentada para a garantia da ordem pública, ante o risco concreto de reiteração delitiva
, visto que as instâncias de origem ressaltaram que o Paciente integra grupo criminoso organizado e armado, envolvido na invasão, apossamento e desmatamento de terras públicas e particulares e que constantemente aterroriza colonos da região. Há informações, ainda, que indicam que o Agente é um dos articuladores do esquema criminoso, sendo um dos beneficiários de lotes de terras griladas pela quadrilha, possuindo, inclusive, uma serraria que fora embargada e autuada pelo IBAMA. Precedentes. 3
. A medida extrema também está justificada para assegurar a aplicação da lei penal, tendo em vista que o Paciente está foragido
[...] (STJ - AgRg no HC: 542934 PA 2019/0326170-5, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 01/12/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/12/2020)

Cabe rememorar, também, que o réu JOAO BATISTA RODRIGUES JAIME possui 04(quatro) registros em sua certidão de antecedentes criminais (ID 111404814) e, dentre eles, ressalto a anotação de n.º 03 (proc. n.º 0007346- 12.2019.8.14.0053); a qual refere a uma representação por prisão preventiva referente, também, há crimes contra a flora.

Ressalto que, a conduta consistente na prática reiterada de desmatamentos, queimadas e demais atos de degradação e destruição da floresta Amazônia já é o suficiente para decretação da prisão preventiva, nos termos do artigo 312 do CPP.

Pontuo que, a preservação da ordem pública justifica a imposição da custódia cautelar quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade; sendo o caso dos autos.

Na oportunidade, transcrevo importante julgado do Egrégio Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 312, DO CPPB. IMPROCEDÊNCIA. PACIENTE FORAGIDO. APLICAÇÃO DA LEI PENAL E GARANTIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. INCABIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. 1. No caso, observa-se que, no que concerne à inexistência de fundamentação idônea à manutenção da clausura cautelar,
colhe-se que a decisão vergastada bem enfatiza a necessidade de acautelamento social, para fins de resguardo à futura aplicação da lei penal e para fins de conveniência da instrução, considerando a situação do réu de foragido da justiça
. [...] 3
. A condição de foragido, evidencia, não de outra forma, clara intenção de se eximir de eventual responsabilidade criminal, colocando em sério risco a aplicação da lei penal, diante do claro descaso que demonstra para com a justiça.
4. No que concerne à conversão da prisão preventiva em medida cautelar diversa da prisão (art. 319 do CPP), verifica-se o Juízo a quo em seu decisum, supratranscrito, motiva suficientemente a inadequação de tais medidas, ao demonstrar cabalmente a necessidade da segregação cautelar. 5. Ordem denegada. Decisão unânime. (TJ-PA - HC: 08021071720238140000, Relator: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 14/03/2023, Seção de Direito Penal, Data de Publicação: 17/03/2023)

Friso, ainda, que a prisão preventiva se justifica também, no caso concreto, em relação ao réu JOÃO BATISTA, diante da conveniência da instrução criminal, garantia da ordem pública e da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, haja vista que o denunciado se encontra foragido desde a data de 26.03.2024.

A condição de foragido se configura, pois, mesmo tendo ciência da medida imposta pelo Juízo, não se apresentou perante as autoridades policiais, até o presente momento. Sendo assim, o fato de o réu não ter sido localizado, além de prejudicar a instrução do feito, sequer iniciada, demonstra que a prisão preventiva se faz necessária para assegurar a aplicação da lei penal, nos termos dos artigos 312, 313 e 282, § 6º, todos do Código de Processo Penal, não sendo cabível, ainda, quaisquer das medidas cautelares alternativas instituídas pela Lei nº 12.403/11.

Na oportunidade, tendo em vista que as razões da decisão de ID 111998206 manterem-se hígidas, a manutenção da prisão do réu GERALDO DANIEL DE OLIVEIRA é a medida que se impõe.

Por fim, colaciono comando legal da Constituição Federal, o qual aponta:”
todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações
.” Sendo assim, visando a preservação da ordem constitucional vigente de proteção do meio ambiente, a garantia da ordem pública e a necessidade de assegurar a instrução criminal, a manutenção das prisões é a medida que se impõe.

Ante o exposto:

1.
Persiste a existência do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
INDEFIRO
o pedido de revogação da prisão preventiva de
JOÃO BATISTA RODRIGUES JAIME
e
MANTENHO
a
prisão preventiva

de
GERALDO DANIEL DE OLIVEIRA,
anteriormente decretada.

Destarte, conclui-se que
o juízo coator não motivou adequadamente a necessidade da custódia
, fundamentando-a na garantia da ordem pública em razão do
risco de reiteração da conduta
, concluindo pela existência de tal risco a partir da
existência de apontamentos na certidão de antecedentes criminais
do paciente, o que não se revela suficiente para justificar a medida extrema, haja visto que,
à vista da referida Certidão de Antecedentes Criminais
, constata-se que dos 22 (vinte e dois) registros,
16 (dezesseis) encontram-se arquivados (registros 1 a

15 e 18 da CAC);
havendo o
feito objeto do presente writ (registro 16)
,
um TCO (registro 17),
no qual não foi apresentada denúncia, e
uma ação penal de nº 0007826-87.2019.8.14.0053
com seus feitos anexos (registros 21, 19, 20 e 22, respectivamente, ação penal, representação pela prisão preventiva, pedido de busca e apreensão e inquérito policial), em trâmite no juízo de São Félix do Xingu, na qual
o paciente responde solto, não havendo sentença condenatória em seu desfavor
.

Necessário ainda observar que a notícia de descumprimento de medida cautelar imposta pelo juízo de São Félix do Xingu no inquérito nº 0801033-94.2022.8.14.0053 (registro 22 da CAC), referida pelo juízo coator como fundamento para a aplicação da medida extrema no presente feito, não ensejou a decretação da custódia no referido feito, pelo que figura irrazoável que motive o decreto prisional em juízo diverso.

Tem-se, portanto, não haver elementos suficientes para concluir pela indispensabilidade da prisão em razão de risco de reiteração delituosa.

Tampouco restaram idoneamente fundamentados pelo juízo
a quo
os motivos pelo que entendeu que a aplicação de medidas cautelares diversas não se revelaria suficiente para garantia da ordem pública na hipótese, tendo o magistrado consignado que
“A gravidade em concreto da conduta supostamente praticada pelos representados, bem como a necessidade de assegurar eventual instrução criminal, evidenciam que garantia da ordem pública não pode ser obtida com a decretação das demais medidas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, razão pela qual entendo insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares distintas da prisão preventiva, cujos requisitos de admissibilidade e pressupostos se encontram preenchidos”.

Ao revés do entendimento supra,
entendo como plenamente adequada à hipótese a substituição da custódia por medidas cautelares não privativas de liberdade,
a serem fixadas a critério do juízo a quo, uma vez que, além de
o paciente ostentar predicados pessoais favoráveis
,

a conduta imputada não envolveu violência ou grave ameaça à pessoa
, mas ao revés,
verificou-se no bojo da atuação do coacto no desenvolvimento de atividade econômica
como pecuarista,

sendo possível inclusive, no bojo das referidas medidas cautelares diversas, a suspensão de atividade de natureza econômica (art.319, VI, do CP), quando houver justo receio de sua utilização para a prática de infrações penais, devendo tal possibilidade ser devidamente apreciada pelo juízo de piso.

Outrossim, pleiteou ainda o impetrante a substituição da custódia por prisão domiciliar de caráter humanitário, em razão de enfermidade do paciente, que
“está em tratamento, pois submeteu-se a uma cirurgia bariátrica, bem como tem histórico de complicação recorrente com úlcera péptica e H. pylori, necessitando de cuidados especiais e alimentação apropriada”,
o que não merece deferimento
, ante a ausência de comprovação do estado de extrema debilidade atual do coacto, tampouco da impossibilidade de atendimento adequado no estabelecimento de custódia.

Por todo o exposto,
conheço o presente
writ
e concedo a ordem

para substituição da custódia por medidas cautelares não privativas de liberdade, a serem fixadas pelo juízo a quo, nos termos da fundamentação.

P.R.I.C.

É como voto.

Belém, data da assinatura eletrônica.

Belém, 10/06/2024